Tribunal: STF
Processo: AI 135151
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-21
Data de publicação: 1995-03-21

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Processual Civil.
          Recurso extraordinário.
          Anistia de correção monetária: art. 47 do A.D.C.T.
          Fatos  afirmados na petição  inicial de ação consignatoria,
não contestados pelo Réu.
          Aplicação,  pelo acórdão recorrido, do disposto no art. 302
do C.P.Civil.
          R.E.  em que se sustenta  a ocorrencia de ofensa ao art. 47
do A.D.C.T.
          Apelo não admitido na instância de origem.
          Agravo  de instrumento com  seguimento negado pelo Relator,
no S.T.F.
          Agravo Regimental improvido.
1.         Não contestados  pelo réu  os fatos  afirmados na inicial,
justificadores  da oferta  de pagamento,  sem correção monetária, com
base  no art. 47 do A.D.C.T.,  não e de se reconhecer a ocorrencia de
ofensa a este último.
2.         Sobretudo,  em  se verificando  que,  no  R.E.,  também se
pretende  o reexame de provas (Súmula 279) e que, além disso, não foi
levada  ao  Superior  Tribunal de  Justiça,  em  recurso  especial, a
questão  relativa a interpretação  do art. 302  do C.P.Civil, na qual
também se baseou o acórdão recorrido.
3.         E certo, ainda, que a jurisprudência do S.T.F. não admite,
em  R.E., alegação de ofensa indireta a C.F., por ma interpretação de
normas infraconstitucionais, como as do C.P.Civil.